Tribunal: TJMT
Processo: 1016206-60.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016206-60.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SUZZANE GAINO FERREIRA - CPF: 018.236.291-48 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. TESES TRATADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE AFRONTA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO OU INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULAS DO STJ.
ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL. IRRELEVÂNCIA. HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 675 DO STF.

RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. TESES INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. As Reclamações são destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ.

2. “[...] Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação.” (N.U 1012460-24.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

3. “A incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. Precedentes.” (REsp 1857769/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

4.
o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 738.109-RG/RS (tema 675), negou a existência de repercussão geral da questão relativa à suspensão de ação individual em razão de existência de ação coletiva, razão pela qual é inaplicável neste autos.

5. Nenhuma das teses aventadas é capaz de infirmar a decisão que não conheceu da reclamação, o que afasta qualquer alegação de omissão, contradição, ou ainda de não fundamentação da decisão, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

6. A
contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. O que não ocorre no caso dos autos, uma vez que a conclusão está em congruente as proposições do acórdão.

7.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

8. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

9. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 130044667) opostos por
Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de agravo interno (Id. 123908974).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não enfrentou a tese acerca da existência de ação coletiva que implicaria na suspensão desta ação.

Defende que o acórdão é contraditório pois a embargante “
demonstrou afronta ao entendimento da Corte Superior firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em descumprimento de decisão proferida por órgão superior, cumprindo os requisitos imprescindíveis para a admissibilidade da reclamação.”, bem como comprovou “a existência de precedentes proferido neste d. Sodalício e que deve ser preservada a Competência [...]” (Id. 130044667, pág. 10-11)

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não enfrentou a tese acerca da existência de ação coletiva que implicaria na suspensão desta ação.

Inexiste a omissão apontada. Explico:

A empresa embargante ajuizou a reclamação contestando o acórdão do recurso inominado, e, foi proferida decisão monocrática não conhecendo a reclamação. Confira-se a ementa:

EMENTA :

RECLAMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE AFRONTA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO OU INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULAS DO STJ. ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL. IRRELEVÂNCIA. HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 675 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. As Reclamações são destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ.

2. “[...] Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação.” (N.U 1012460-24.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

3. “A incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. Precedentes.” (REsp 1857769/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

4. o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 738.109-RG/RS (tema 675), negou a existência de repercussão geral da questão relativa à suspensão de ação individual em razão de existência de ação coletiva, razão pela qual é inaplicável neste autos.

5. Reclamação não conhecida.”

Acerca da tese de suspensão da ação, a decisão que não conheceu desta reclamação expressamente se manifestou:

“[...] Consoante cediço, ao julgar o
REsp nº 1110549/RS sob o rito dos recursos repetitivo,
a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 60
, segundo o qual “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”

[...]

Constata-se que a questão enfrentada no acórdão reclamado pende de julgamento definitivo da Ação Coletiva, de nº 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada em 01/12/2016 e distribuída em 07/12/2016 pelo CENTRO ACADEMICO XII DE AGOSTO - MEDICINA em face da ora reclamente, cujo capítulo destinado aos pedidos traz os seguintes requerimentos:

[...]

Entretanto, os julgados subsequentes do STJ foram se reiterando no sentido de que “incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. Precedentes.” (REsp 1857769/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). Nesse sentido:

[...]

Na hipótese, a Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002 foi ajuizada pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, ainda em 07/12/2016, ao passo que a presente ação e sobre a qual pende a presente reclamação, foi ajuizada no ano de 2019, ou seja, posteriormente. Logo, seguindo a orientação do próprio STJ,
não há razão para qualquer suspensão
.

Do mesmo modo
não há como suspender a ação com fundamento no tema 675 do STF
, pois o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 738.109-RG/RS (tema 675), negou a existência de repercussão geral da questão relativa à suspensão de ação individual em razão de existência de ação coletiva em acórdão assim ementado: [...]” (Id. 103257994)

Em face dessa decisão a instituição embargante opôs um primeiro embargos de declaração (Id. 104573973) alegando omissão em relação a mesma tese de existência de suspensão da ação. Os embargos foram rejeitados, pois como visto já houve pronunciamento acerca da inaplicabilidade da tese de suspensão da ação.

Contra a decisão que rejeitou os primeiros embargos, a instituição interpôs o agravo interno que foi desprovido a unanimidade, sendo esta a decisão, ora embargada.

Aliás, registro que, no agravo interno interposto a instituição embargante não mais suscitou a tese da ação coletiva.

Ora, como visto a questão referente à tese de suspensão da ação em razão da existência da ação coletiva, foi analisada e afastada na primeira decisão que não conheceu desta reclamação e inclusive foi reafirmada nos primeiros embargos de declaração opostos, razão pela qual não há nenhuma omissão quanto a esse ponto.

A instituição embargante defende ainda que o acórdão é contraditório pois a embargante “
demonstrou afronta ao entendimento da Corte Superior firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em descumprimento de decisão proferida por órgão superior, cumprindo os requisitos imprescindíveis para a admissibilidade da reclamação.”, bem como comprovou “a existência de precedentes proferido neste d. Sodalício e que deve ser preservada a Competência [...]” (Id. 130044667, pág. 10-11)

Sem razão o embargante.

Da mesma forma como na omissão suscitada a questão referente a supostos entendimentos da Corte Superior firmado em incidente de resolução de demandas repetitiva, foi enfrentado na primeira decisão que não conheceu da reclamação e nos primeiros embargos opostos.

Restando demonstrado que diverso do que afirma a instituição embargante afirmar os julgados trazidos
não se tratam
de entendimentos firmados em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em julgamento de recurso especial repetitivo. Confira-se:

“[...] Isto porque, embora a parte Reclamante colacione cinco julgados do Superior Tribunal de Justiça (Agravo de Instrumento em Recurso Especial nº 1.592.493 MS (2019/0291251-6); Agravo de Instrumento em Recurso Especial nº 1.385.939 MS (2018/0277985-0); REsp 1.645.762/BA; AgInt no AREsp 983.652/SP; AgRg no AREsp n. 448.377/RS) é certo que
não são julgados decorrentes de um recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência
, assim inexiste no caso ofensa ao entendimento da corte superior proferida em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência, do mesmo modo não há ofensa a nenhuma súmula seja do STJ, seja do STF.

Registro
que a divergência em relação a entendimento do STJ proferido
em julgamento de recurso não repetitivo
, não autoriza o ajuizamento de reclamaçã
o. [...]” (Id. 103257994, pág. 4, destaquei)

Igualmente restou esclarecido na decisão embargada que não está presente a hipótese de cabimento da reclamação prevista no art. 988, I do CPC:

“[...] A parte agravante sustente que o seu direito “vem primordialmente amparado na redação do novo CPC, em seu art. 988, onde tem-se o cabimento da presente reclamação constitucional sempre que for necessário para: I - preservar a competência do tribunal; ” (Id. 108648480; Pág. 7).

Acerca desse argumento esclareço à reclamante que o inciso I, do artigo 988, dispõe acerca do cabimento de reclamações para preservar a competência do Tribunal, deve ser analisada
em relação à mesma lide, -
v.g., reclamação contra decisão de magistrado de primeira instância, contrária à liminar deferida em grau recursal,- bem com permite o cabimento de reclamação em face de decisões contrárias
ao entendimento consolidado
nos Tribunais Estaduais ou Federais, por meio de súmulas, incidente de demandas repetitivas ou ainda por incidente de uniformização de jurisprudência.

Destarte,
o inciso I, do artigo 988, do CPC, não autoriza o cabimento de reclamação com fundamento em julgados de Tribunais Estaduais e Federais, que não possuam força vinculativa
.

É justamente esse o caso dos autos, os julgados deste E. Tribunal de Justiça, colacionados pela recorrente em sua inicial, não são vinculantes; logo, não é possível conhecer da reclamação com fundamento no inciso I do artigo 928 do CPC.

Feitas essas considerações, ao analisar os argumentos apresentados pela Reclamante, não identifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.

[...]” (Id. 123908973, pág. 2-3)

Destarte, nenhuma das teses aventadas pela reclamante/embargante é capaz de infirmar a decisão que não conheceu da reclamação, o que afasta qualquer alegação de omissão, contradição, ou ainda de não fundamentação da decisão, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

Vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. O que não ocorre no caso dos autos, uma vez que a conclusão está em congruente as proposições do acórdão.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Vê-se, portanto, que a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022